Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE USO DE ESPAÇO DE MÍDIA E PROMOÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA PENAL DE MULTA PELA QUEBRA DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O título executivo deve expressar uma obrigação certa, líquida e exigível, características inerentes e indispensáveis às obrigações passíveis de realização imediata pela via executiva.
2. A certeza da obrigação consubstanciada no título é necessária para lhe conferir legitimidade e define-se em torno do conceito da própria existência da obrigação, isto é, se houve, de fato, uma relação obrigacional firmada entre exequente e executado. Reporta-se à existência da obrigação previamente constituída e por isso dispensa a investigação formal própria dos procedimentos de ampla cognição submissas a preceitos do contraditório e ampla defesa.
3. A liquidez é a perfeita definição do que é devido, sobretudo em relação ao fator quantitativo e qualitativo. Refere-se a elementos do título executivo que revelem por si mesmo a extensão e a qualidade da prestação devida.
4. A exigibilidade da obrigação determina que a prestação não poderá ser exigida enquanto não verificado o respectivo termo, ou que esteja pendente alguma situação que, quando não consumada, na sua pendência, retira do credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação.
5. Se o título executivo extrajudicial - contrato de uso de espaço de mídia e promoção para administração e exploração comercial, com cláusula de exclusividade – não preenche o requisito da exigibilidade, porquanto não se provou de plano que a cedente celebrou com outrem idêntico contrato com o mesmo objeto daquele celebrado com a cessionária, a procedência do embargos é solução inevitável. 5.1 A ata notarial juntada com a inicial a título de prova pré constituída, somente prova que há outros engenhos publicitários concorrentes instalados no mesmo espaço de acesso ao complexo aeroportuário do Distrito Federal, mas não prova que tal instalação desleal tenha sido por autorização ou participação sob responsabilidade da cedente, que assim configurasse a infração contratual punível a título de multa que se quis executar diretamente.
5.2. Aliás, os elementos dos autos são fartos no sentido de revelar que aqueles demais engenhos publicitários foram reconhecidamente instalados pelo DEF/DF, não tendo a cedente poder de polícia ou qualquer poder potestativo para remover, sponte propria, os dispositivos publicitários concorrentes.
6. Segundo comina o artigo 803, inc. I, do Código de Processo Civil, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
7. Verificada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba honorária.
8. Recurso conhecido e desprovido.